Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003968-38.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALAN K. RIBEIRO - CNPJ: 08.349.026/0001-51 (AGRAVADO), ALAN KARDEC RIBEIRO - CPF: 690.868.341-91 (AGRAVADO), ALAN K. RIBEIRO - CNPJ: 08.349.026/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN KARDEC RIBEIRO - CPF: 690.868.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESERVA DE HONORÁRIOS – INDEFERIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, nos casos de revogação dos poderes outorgados ao advogado, pelo cliente, como no caso concreto, o causídico deve manejar ação própria, em momento oportuno, para receber os honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1002719-52.2021.8.11.0055, manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
ALAN K. RIBEIRO-ME
e
OUTRO(S)
, rejeitou o pedido de reserva de honorários formulado pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que a verba honorária se trata de direito autônomo do advogado e tem natureza alimentar, estando presentes, pois, os requisitos da tutela requestada.

Afirma que “tendo o advogado que saiu da ação, postulado no próprio processo pela reserva de seus honorários, correspondente ao período em que atuou no feito, não há motivo ou fundamento que justifique a negativa de destaque dos honorários.”

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

160177682).

Contrarrazões do Banco Bradesco S/A à id. 161868693, pugnando pelo não provimento do recurso.

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões pelos demais agravados à id. 167086665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou o pedido de reserva de honorários formulado pelo agravante.

O agravante sustenta que, ainda que os poderes a si conferidos pelo autor da ação tenham sido revogados, faz jus à reserva de honorários sucumbenciais arbitrados no despacho inicial da ação executiva.

Todavia, razão não lhe assiste.

É que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, nos casos de revogação dos poderes outorgados ao advogado, pelo cliente, como no caso concreto, o causídico deve manejar ação própria, em momento oportuno, para receber os honorários de sucumbência.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que, nos

casos em que houve a revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos da execução
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.925.140/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 12 DA LEI 13.340/2016. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de acordo bilateral entre as partes não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes, de modo que os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2º, do CPC/2015 e 12 da Lei 13.340/2016). 2. Havendo extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários sucumbenciais nela fixados. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este, se assim desejar, promover ação autônoma.
4. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1874077 PE 2020/0111304-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.
2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1663561 PR 2020/0034361-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) (g.n.)

Assim, inobstante a possibilidade de reserva dos honorários nos próprios autos, a teor do disposto no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, a medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como no caso concreto.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve permanecer intacta.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023